Tribunal: TJSP
Processo: 2158136-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Tutela cautelar antecedente – Determinação de suspensão imediata dos efeitos de registro de ato negocial perante a Junta Comercial do Estado de Alagoas – Arguição de intempestividade rejeitada - Plausibilidade das alegações aduzidas pela parte recorrida caracterizada – Perigo de dano de difícil reparação derivado da possibilidade de obtenção de informações sigilosas da empresa sobre a qual o

Ementa:
Tutela cautelar antecedente – Determinação de suspensão imediata dos efeitos de registro de ato negocial perante a Junta Comercial do Estado de Alagoas – Arguição de intempestividade rejeitada - Plausibilidade das alegações aduzidas pela parte recorrida caracterizada – Perigo de dano de difícil reparação derivado da possibilidade de obtenção de informações sigilosas da empresa sobre a qual o agravante não integra o quadro social - Presença dos requisitos previstos nos arts. 300, "caput" e 305, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.